Tribunal: TJDFT
Processo: 0747288-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS ATRASADOS. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE RÉ. DESCONTO DO DÉBITO DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. HONORÁRIOS. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO AUTOR E PROVIDA PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pelo autor e pelo réu visam à reforma da sentença de procedência do pedido, para reduzir os honorários de sucumbência fixados, corrigir suposta omissão de não apreciação de pedido condenatório (erro de procedimento) e fazer incidir abatimento integral de valores das taxas extraordinárias a cargo do locatário e correção monetária desses valores.
2. Fatos relevantes. (i) ação de despejo e cobrança de alugueres atrasados, ajuizada em 3.12.2024, na qual o locador pediu a retomada do imóvel, a rescisão contratual e a condenação dos réus ao pagamento desses alugueres e acessórios da locação; (ii) a parte autora, na petição inicial, não pediu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos causados no imóvel locado; (iii) em 27.11.2025, o e. Juízo prolata a sentença de procedência e determina o desconto de valor referente às taxas extras, e condena a parte ré ao pagamento de 20% de honorários de sucumbência, conforme previsão em cláusula do contrato de locação, sem condenar ao pagamento das despesas para reparos no imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se (i) ocorreu erro de procedimento em não condenar a parte ré ao pagamento dos danos materiais (danos no imóvel) e desconsiderar fatos novos supervenientes; (ii) o abatimento pelo pagamento das taxas extras foi acertado e se incide correção monetária e (iii) os honorários advocatícios de sucumbência foram excessivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial não estampa pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos causados no imóvel locado. O respectivo aditamento (CPC, art. 329) ocorreu após a contestação e sem que tenha ocorrido, posteriormente, qualquer consentimento expresso do réu. Precedentes do STJ.
5. A alegação de fato novo ou fato superveniente (CPC, art. 493) deve ter pertinência com a pretensão posta em juízo (causa de pedir e pedido), sob pena de violar a estabilidade da demanda, o que também não estaria relacionado com o pedido deduzido pelo autor. Preliminar rejeitada.
6. O contrato de locação, cláusula 3.1 estabelece, afinado com a Lei das Locações (art. 22, inc. X), que “as taxas extras para reformas no prédio serão pagas pelo locatário no dia de seu vencimento e serão ressarcidas ao mesmo no dia do pagamento do aluguel”. Ou seja, o locatário adianta o pagamento da taxa extraordinária, e o locador o reembolsa do valor no momento do pagamento do aluguel.
7. O valor apontado na sentença para ser abatido dos débitos do réu/locatário está correto. E não existe fundamento jurídico para se determinar a correção monetária dos valores das taxas extras a serem abatidos, pois o ressarcimento ocorre no mesmo mês do pagamento do aluguel.
8. Os honorários de sucumbência devem ser concretamente redimensionados para 10% (CPC, art. 85, § 2o), pois a matéria jurídica controvertida não guarda complexidade, a matéria fático-probatória é simples (prova eminentemente documental) e a demanda teve célere tramitação. No capítulo, sentença ajustada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85, § 2o, 329; Lei n. 8.245/1991, arts. 22, X, e 62, II, “d”; Lei n. 8.906/94, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.556.908/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Des. Conv. TRF/5a Região, Primeira Turma, DJe 2.12.2022; AgInt no REsp 1730248/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2022, DJe 19/5/2022; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1593916/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; TJDFT, Acórdão 2008278, Terceira Turma Cível, rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe: 23.6.2025; Acórdão 1409037, Segunda Turma Cível, rel. des. João Egmont, DJe: 29.3.2022; Acórdão 1972600, Segunda Turma Cível, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 18.3.2025.